Tribunal: TJMT
Processo: 1016052-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BRUNA JANAINA DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da Divórcio Litigioso no 1012023-98.2021.8.11.0015, da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, movida em desfavor de EDSON MONTEIRO BARROS SANTOS que não concedeu a tutela de evidência.
Defende a agravante que a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6o do art. 226, da Constituição Federal de 1988, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.
Pontua que este é o entendimento do TJ/MT e dos outros tribunais pátrios.
Nestes termos requer liminarmente a decretação do divórcio das partes, averbando-se, por consequência, junto ao registro de casamento no competente Cartório. No mérito a confirmação.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado as fortes argumentações da agravante, o conhecimento da Emenda n. 66, de 13.7.2010 e entendimento jurisprudencial, o fato é que o pedido liminar se mostra irreversível, de modo que recomenda, no mínimo, o contraditório.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por ora.
Comunique-se o juiz da causa.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
À PGJ para, querendo emitir parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator